Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-93.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000878-93.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVONETE LOPES DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE COM DISPONIBILIDADE DE UTI CARDIOLÓGICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Tratando-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública, a condenação em honorários sucumbenciais é incabível, na medida em que a Defensória Pública do Estado da Bahia é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, tendo surgido após o advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que tais dispositivos não poderiam ter sido desconsiderados pelo Tribunal Superior na formação do precedente. A norma inserta no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) não isenta do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência as pessoas jurídicas de direito público pertencentes a outros entes federativos, tendo o Estado da Bahia, no exercício da sua competência legislativa, concedido a benesse tão somente aos órgãos integrantes da sua estrutura. Prevalece, portanto, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, sem que isso implique inobservância do referido diploma legal, tampouco violação à autonomia dos entes federativos ou à competência legislativa do Estado da Bahia. Os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, são devidos à Defensoria Pública da Bahia, exceto em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado. Caso em que a sentença acertadamente deixou da condenar o Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0511979-11.2018.8.05.0080, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Lindaura Moraes Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça